Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL– RE 870.947 (TEMA 810).
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a incluir, no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, as verbas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, bem como a pagar a diferença apurada entre a quantia devida e aquela já paga.
2. Consoante entendimento já pacificado no STJ, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Neste sentido, neste TJDFT: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019).
3. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela autora/recorrida, as parcelas referentes ao abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação, mister reconhecer o direito da autora/recorrida à incorporação das referidas quantias na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor fixado pela r. sentença, ante a ausência de impugnação específica pelo recorrente.
4. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Logo, a atualização do débito devido pelo Distrito Federal deve perfazer-se nos exatos termos da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.